Tribunal: TJMT
Processo: 1020443-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
RAI No. 1020443.40.2021.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Execução com Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica distribuída n.o 1009827-80.2021.8.11.0040 movida em desfavor de MATOSUL TRANSPORTES LTDA e OUTRO (S), indeferiu o pedido de tutela antecipada. (id. 108987482)
Sustenta a agravante que a r. decisão merece reforma, pois conforme abordado, os Agravados estão adotando medidas para desvio e ocultação patrimonial e foram preenchidos os requisitos para concessão da tutela antecipada.
Assevera que, o caso dos autos trata de um crédito líquido, certo e exigível, de elevadíssima monta, que foi injustificadamente inadimplido, na verdade intencionalmente, por meio de evidente fraude, e que é remota a probabilidade de ser liquidado espontaneamente pelos executados.
Aduz que ao rejeitar o pedido de tutela antecipada em face das Requeridas demonstrou evidente equívoco, pois o Agravante pretendeu o arresto liminar dos bens dos Executados e Requeridos justamente para suspender todos os reprováveis atos praticados por estes.
Argumenta ainda, que o valor do débito supera os R$ 3 milhões e pode ser facilmente desviado pelos Agravados, visto que já demonstraram o evidente intuito de agir em fraude aos credores e a essa altura os Agravados já devem conhecer da demanda; não restando dúvidas do risco de resultado útil ao processo e perigo de dano ao Agravante.
Alega que, ‘não há nenhum prejuízo na manutenção dos Requeridos cadastrados junto ao sistema do PJe, visto que foram cadastrados como litisconsortes e não executados. O descadastramento destes pode trazer equívocos futuros, à medida que não serão considerados como parte. Portanto, de rigor a manutenção deles no polo passivo da demanda. Logo, a decisão também merece reforma nesse ponto.’.
Afirma por fim, ‘ser evidente que as provas apresentadas com a inicial – como a formação do grupo econômico e a impossibilidade de contato com a parte contrária – demonstram que os devedores estão adotando medidas para desvio e ocultação patrimonial. Assim, mostram-se preenchidos os requisitos para concessão da tutela antecipada, visto que a decisão já reconheceu a probabilidade do direito e não há dúvidas do risco ao resultado útil do processo.’.
Requer o conhecimento e o provimento do presente recurso de agravo de instrumento, atribuindo efeito ativo para determinar, liminarmente, o arresto dos bens dos Agravados via sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, além do arresto dos recebíveis, veículos e quotas indicados na petição inicial.
É o relatório.
Decido
Para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem,
Em sede de cognição sumária, não se vislumbra, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir o efeito ativo pleiteado.
Ademais, não foi demonstrado pelo Agravante o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, razão pela qual a decisão proferida pelo Juízo singular deve ser mantida.
Assim, por ora, tenho que o caso não comporta o efeito almejado, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:
“(...)Logo, embora aplicável ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC) para fins de indisponibilidade de bens, necessário se faz a presença de fortes indícios de desvio de finalidade previsto no ar. 50 do CC, hipótese em que poderia ser postergada a citação para momento posterior ao cumprimento da tutela de urgência.
Entretanto, no caso em voga, ausentes os requisitos legais do art. 300 do CPC em relação à Transmil Serviços e Transportes Ltda, Graciela Giovana Canton e Raquel Magnoria Canton Seben. Como sabido, a desconsideração da personalidade jurídica constitui instrumento de repressão de atos fraudulentos e, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, trata-se de medida excepcional, somente podendo ser decretada se existente vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
No caso dos autos, diz a exequente que os primeiros executados constituíram a empresa Transmil, cujo quadro societário é formado pelos cônjuges dos sócios da executada Matosul com intuito de ocultar patrimônio e fraudar credores, estando presentes os requisitos legais previsto no art. 50 do CC.
Salienta que, inclusive, em virtude do ‘golpe’ praticado pelos primeiros executados, está sendo demandada pela sacada devedora nos autos da Ação Declaratória n.o 1108105-16.2021.8.26.0100, em trâmite perante a 30a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, devido ao protesto dos títulos cedidos, porém não trouxe para os autos cópia do referido processo a fim de demonstrar a versão dos fatos apresentada pela empresa COFO.
Com relação ao boletim de ocorrência de id. 676511736, o qual faz menção a suposta prática ilícita perpetrada pelos executados, há que se considerar que constitui documento unilateral lavrado a partir de versão prestada pela representante da ora exequente, não podendo, por si apenas, fundamentar a medida de desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível na hipótese o prévio estabelecimento do contraditório.
Nessa esteira, ausentes os requisitos legais do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência com relação à Transmil Serviços e Transportes Ltda, Graciela Giovana Canton e Raquel Magnoria Canton Seben e, via de consequência, determino sejam, por ora, excluídos do polo passivo da execução junto ao sistema PJE. Citem-os para querendo, no prazo legal, apresentar contestação, na forma do art. 135 do CPC.”.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
As demais questões deverão ser analisadas no mérito do recurso.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se ao juiz da causa, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator